Tribunal: TJMT
Processo: 0019913-92.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019913-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DE SOUSA SANTOS - CPF: 032.099.411-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019913-92.2019.8.11.0042

APELANTE: MARCELO DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGA E ÁCIDO BÓRICO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a apreensão das drogas e de uma porção de ácido bórico na residência do acusado, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação dele pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

A despeito de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em
quantum
inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do acusado constituem obstáculos intransponíveis à fixação do regime inicial semiaberto [art. 33, §§2
o
, “b”, e 3
o
, do Código Penal]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019913-92.2019.8.11.0042

APELANTE: MARCELO DE SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
MARCELO DE SOUSA SANTOS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos –, nos autos n. 19913-92.2019.811.0042 (Código 577263), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa busca a absolvição do apelante, asseverando não haver provas suficientes para a condenação, uma vez que as angariadas se resumem às declarações dos policiais civis, sendo possível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo pela pequena quantia de droga apreendida e de ser destinada ao seu consumo. Subsidiariamente, pede a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto [doc. digital n. 162634689].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 162634691].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 163536175].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019913-92.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 9a Vara Criminal, sob o código: 562540, em desfavor do ora denunciado Marcelo, no local supracitado, uma equipe de investigadores se deslocou até o referido local.

Após dar ciência ao denunciado, a equipe realizou diligências na residência e encontrou 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, que estava no armário da sala; 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, que se encontrava dentro de um pacote de absorvente; [...] e na carteira do denunciado o valor de R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais) [...].

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas diversas denúncias recebidas, bem como as investigações posteriores informando que o denunciado era apontado como o principal articulador do tráfico de entorpecente no bairro Jardim Vitória, o encontro de entorpecentes e petrechos habitualmente utilizados no preparo de drogas para comercialização, além da diligência ter sido feita em cumprimento a mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado, expedido por essa 9a Vara Criminal, demonstram que Marcelo de Sousa comercializa drogas especialmente nos bairros Jardim Vitória e Novo Paraíso II, fazendo dessa prática o seu meio de vida, e que o entorpecente apreendido destinava-se ao referido comércio criminoso [...]”
(doc. digital n. 162633296).

Em relação à tese absolutória há nos autos provas incontestes que afastam a pretensão defensiva.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, denúncias anônimas via CIOSP, relatório policial, termo de exibição e apreensão, laudo pericial das drogas (doc. digital n. 162633296) e pelos depoimentos de testemunhas.

O exame elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense (POLITEC), atestou que o material apreendido se tratava de “
1 porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, envolva em fragmento plástico de cor azul, semitransparente, fechada por nó de linha têxtil de cor preta, formando embalagem tipo trouxa [...] pesando 4,51g e resultado positivo para ÁCIDO BÓRICO; e 1 porção de material de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta por fragmento plástico transparente, fechada por dobradura, formando embalagem do tipo ‘trouxa’ [...] pesando 3,12g e com resultado positivo para MACONHA”
(doc. digital n. 162633296).

Quanto à autoria, na
fase administrativa
o policial civil, ADONIS DOS SANTOS VIEIRA, narrou:

“
[...] QUE deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão [...], em desfavor do suspeito MARCELO DE SOUSA SANTOS [...]; QUE ao chegarem no local deram ciência ao suspeito do mandado e ele informou a equipe que não haveria nada de ilícito na residência; QUE procederam com as buscas [...] e encontraram [...] uma porção pequena de maconha, que estava no armário da sala, uma porção de substância análoga à cocaína, encontrada dentro de um pacote de absorvente [...] e R$ 874,00 [...] na carteira do suspeito; [...] QUE, de acordo com as várias denúncias anônimas, o suspeito é quem fomenta o tráfico na região e no bairro Jardim Vitória [...]”
(doc. digital n. 162633296).

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador de polícia, ZANIL FERREIRA GOMES (doc. digital n. 162633296).

MARCELO DE SOUZA SANTOS foi interrogado em sede policial e afirmou:

“
[...] QUE nega ser traficante de drogas; QUE é usuário de maconha e eventualmente usa cocaína; QUE as porções de droga apreendida são de sua propriedade e eram para seu consumo pessoal; QUE uma das porções se trata de ácido bórico e a utilizava para misturar com pasta-base para poder cheirar a droga e a outra era uma porção de maconha; QUE o dinheiro apreendido é proveniente de seu trabalho como instalador de mármore [...]”
(doc. digital n. 162633296).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas ADONIS e ZANIL, e realizado o interrogatório do apelante.

Nesta etapa, os investigadores de polícia, ZANIL e ADONIS, responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, relataram:

“
ZANIL
: chegou para gente uma denúncia, via CIOSP, que nesse endereço haveria um rapaz que estaria fomentando o tráfico ilícito de drogas e também ele seria o responsável por abastecer as pequenas ‘biqueiras’ daquele bairro e bairros adjacentes também; Que ele seria o cara que fomentava ali, articulava, recebia quantidades maiores de droga e fazia distribuições para os demais venderem pequenas porções em outras ruas e até mesmo em outros bairros ali das proximidades; Que mediante disso, nós fizemos levantamento, fomos até o local, perguntamos para algumas pessoas ali, moradores, vizinhos, a respeito desse rapaz aí de como seria os métodos dele, se teria algo suspeito lá, e em todos que fomos, todos eles afirmaram que o movimento ali era muito grande (...) de dia, de noite, de tarde, de pessoas que entravam, saiam, e até mesmo usuários. Que mediante isso, de todas as testemunhas lá, fizemos relatório, passamos para o nosso titular, do qual ele pediu o mandado de busca naquele local. Nessa data, demos cumprimento ao mandado de busca na residência dele. O encontramos lá na residência. A princípio, perguntamos que havia algo de ilícito dentro da residência dele. Ele negou, falou que não tinha. Como a gente estava com o mandado em mãos, entramos na residência, começamos a fazer a busca no local, e encontramos no guarda-roupa a porção de maconha, e no armário, dentro de um absorvente a substância análoga à cocaína [...] e uma quantia em espécie de dinheiro [...]. Perguntamos a respeito do entorpecente, ele disse não usar e não soube explicar o porquê de estar alí.

MP
: Ele tava com essa porção de maconha, ácido bórico e ele falou que não era usuário, não soube explicar [...]?

ZANIL
: Perfeitamente, Doutor.

MP
: Essa investigação foi prévia né [...], antes do mandado, é isso?

ZANIL
: Isso, mediante a denúncia que chegou pra gente, via CIOSP, foi no qual a gente fez o levantamento primeiramente antes de (...) fazer o relatório para pedir o mandado;

MP
: Ele fomentava o tráfico na casa ou na região?

ZANIL
: Na região, Doutor [...] porque, como eu disse, a droga chegaria em grande quantidade para ele, e ele fazia a distribuição para os menores, que são as pequenas ‘biqueiras’. Haviam também pessoas que iriam comprar, usuários, que iam na casa dele para comprar.

MP
: Ele já era investigado [...]?

ZANIL
: Foi através da denúncia mesmo.

MP
: Ele não soube explicar porque essa droga estava lá?

ZANIL
: Que, a princípio, não, como ele não era usuário, segundo ele, não era usuário, ele não soube explicar o porquê dessa droga estar lá. Ele negou a princípio, depois ele confessou que era dele mesmo. Para gente ele negou, em princípio”
(arquivo digital – nome da mídia: 0019913-92.2019.8.11.0042_001.mp4)

ADONIS
: Tudo começou através de uma denúncia anônima envolvendo algumas ‘bocas de fumo’ da região do Jardim Vitória, e nós começamos a fazer vários levantamentos e, inclusive, tentamos fazer a prisão nessa ‘boca’ ali. Durante essas investigações e levantamentos, nós chegamos até o Marcelo. Vários colaboradores nos indicaram o Marcelo como o responsável pelo abastecimento dessas outras ‘bocas de fumo’. Então nós começamos a procurar, pesquisar quem era esse Marcelo, e onde ele se localizava. Depois de umas semanas de investigação, nós chegamos até
[ele]
(...). Diante da dificuldade de acesso, por ser a última rua, já dar praticamente em um córrego, um matagal ali, (...) e a região também dele é muito sensível. A quantidade de pessoas que estão envolvidas em coisas ilícitas ali próximo era muito grande, era um ambiente muito sensível. Nós tínhamos dificuldade até de realizar algum flagrante nesse momento, mas nós optamos por solicitar um apoio da justiça, para que pudéssemos pelo menos adentrar na residência e verificar se as informações, as denúncias que estavam nos chegando eram verdadeiras.

Que até então, tudo nos levava a conta que, realmente, de fato, ele é envolvido, que, inclusive, outras delegacias também chegaram a esse mesmo denominador. Futuramente eles também tinham essa suspeita que indicam ele também como fornecedor de entorpecente e prática de atos ilícitos. (...) durante o procedimento, (...) e o terreno lá é muito (...) grande, um matagal sem fim ali; Nós sabemos que ele andava tudo aquilo ali, e a gente não tinha informação precisa do local exato de onde ele guardava, onde ele esconde esse material. Adentramos na residência, procuramos fazer nosso trabalho; Que procuramos ali o máximo que a gente pode, fizemos um pente fino, chamamos o máximo de colegas que podiam para fazer a varredura no local. Encontramos esse entorpecente. (...) O que chamou a atenção nossa foi a questão da residência, pois ele não trabalhava, (...), mas ele tinha duas geladeiras e (...) estavam muito bem repletas de alimentos, de coisas supérfluas, coisas assim que não condiziam com a realidade dele morando ali, que não condizia com aquilo. Para nossa equipe foi uma coisa meio suspeita; (...) que as coisas que tinham na residência também (...) tinham muitos móveis, (...) não estava compatível uma coisa com a outra. Encontramos todo esse material que a gente elencou aí e procuramos fazer uma busca completa na residência, mas (...) a área de mato ali era muito, muito grande (...).

MP
: Tinha uma porção de maconha que não era muito grande, é isso? Uma porção que primeiro aparentava ser cocaína, mas depois a perícia fez constar que era ácido bórico?

ADONIS
: Isso.

MP
: A denúncia foi que ele fornecia em escala maior [...] e distribuía para biqueiras?

ADONIS
: Sim. Mas não conseguimos localizer maior quantidade, porque alí no terreno não dava condições (...) tinha muito mato (...) e ele não colaborou nesse processo.

MP
: Ele justificou a presença dessa droga aí?

ADONIS
: Ele alegou ser usuário de maconha, mas o bórico, como que ele explicaria a presença do bórico?

MP
: Ele chegou a dizer que era usuário?

ADONIS
: Sim, sim. Que era do uso dele (...) até porque encontraríamos isso (...)”
(arquivo digital – nome da mídia: 0019913-92.2019.8.11.0042_001.mp4)

Quando interrogado, MARCELO, afirmou:

Réu
: O policial relatou que eu não trabalho. Eu estava de tornozeleira eletrônica e eu tenho como pedir para o meu advogado puxar meu monitoramento, porque ele falou que eu não trabalhava. Ele falou que achou dinheiro na minha casa, falou que achou droga. O segundo policial
[ADONIS]
que estava na ocorrência, o primeiro
[ZANIL]
não estava lá. Esse segundo chegou, conversou comigo; Que eu entreguei não foi 4 g de maconha para ele, eu entreguei um cigarro bolado. Ele perguntou: ‘você tem droga? Você tem entorpecente?’; Que eu falei: ‘não tenho entorpecente, eu tenho esse cigarro de maconha que estava dentro da minha carteira de cigarro’. Eu entreguei para ele.

Juíza
: Aqui consta que foi uma porção de maconha [...] e uma porção de cocaína que estava dentro de um absorvente [...], e na carteira oitocentos e setenta e quatro reais.

Réu
: Que os R$ 874,00 no dia da minha audiência de custódia, meu patrão foi lá e falou com meu advogado, falou que se precisasse de testemunha, ele tinha até o extrato do dinheiro que ele tinha me pegado da minha quinzena.

Juíza
: Em relação a essa porção de cocaína [...] tinha também?

Réu
: Não tinha [...] esse segundo policial revirou toda minha casa com os outros. Esse primeiro chegou depois e foi lá para dentro. Depois que ele ficou lá dentro, revirou, revirou, depois veio falando que era cocaína [...].

Juíza
: Tinha ácido bórico na casa?

Réu
: Não tinha [...] sou usuário de maconha [...], esse daí não tava dentro da minha casa. Eu tinha a minha maconha, que estava dentro do meu cigarro, que eu entreguei para ele. Falar que eu sou traficante, chefe de bairro
[risos]
. [...] eu tinha minha entrada 7h no Florais, Belvedere, Alphaville, qual horário eu estava comercializando droga? [...] Já que ele tá falando que eu era traficante, pelo monitoramento eles tinham achado o que eu fosse [...].

Juíza
: Aqui eles falam que fizeram uma investigação e os moradores da região [...] informaram que tanto você como sua companheira [...] são conhecidos como principais articuladores da venda de entorpecente [...]. Essas informações não procedem?

Réu
: Na Rua Zero é a casa do meu sogro, e o meu cunhado é usuário, por isso que tem movimentação, que quem fumava lá era meu cunhado e o tio dele. No dia que eles fizeram essa operação, eles pegaram e foram na casa desse meu ex-sogro e foram na minha residência. Eles foram nas duas residências no mesmo horário [...], mas na dele não acharam entorpecente.

Juíza
: Essa droga que estava no pacote de absorvente, o ácido bórico, é possível que tenha sido encontrado na casa do seu sogro?

Réu
: Nesse absorvente aí, se tinha, foi esse policial que colocou, porque não tinha, os policiais já tinha revistado toda a minha casa.

Juíza
: Você conhecia esses policiais?

Réu
: Não. No dia que eles foram na minha casa, eles foram na casa do meu sogro, e eles só apresentaram o mandado na minha casa, na do meu ex-sogro não apresentaram. Eu não estava traficando, eu entreguei o meu cigarro de maconha para ele.

Juíza
: Sabe então porque eles incriminaram o senhor por esses fatos?

Réu
: Tem um policial que ficava aqui na Base do Jardim Vitória (...) me perseguiu tanto, esse cara tomou carro meu, tomou moto meu, ele já pegou e foi na porta da casa da minha mãe porque eu não quis parar para ele [...], eles falaram que tinham 23 denúncias no meu nome [...].

Juíza
: Então o senhor nega os fatos que foram imputados [...]?

Réu
: Se eu fosse traficante, era para eles acharem uma porção maior [...]. E esse dinheiro [...] estava em cédula grande, eu tinha acabado de receber minha quinzena no meu serviço [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0019913-92.2019.8.11.0042_002.mp4).

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante.

Sopesando as circunstâncias da abordagem dele, da subsequente apreensão do entorpecente e do ácido bórico na sua residência, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

MARCELO, quando ouvido em sede policial, relatou que a droga [uma trouxa de maconha] e a substância [uma porção de ácido bórico] apreendidas na sua residência lhe pertenciam. Acrescentou que é usuário de maconha e utilizava o ácido bórico para “misturar” com pasta-base de cocaína para “cheirá-la”. Por fim, declarou que o dinheiro apreendido é proveniente de seu trabalho como instalador de mármore.

Em juízo, alterou parcialmente a versão dada extrajudicialmente, dizendo que a única droga localizada pelos policiais foi um “cigarro bolado de maconha”, que entregou espontaneamente aos agentes de segurança. Revelou que o ácido bórico não estava guardado no imóvel, tendo sido “plantado” por um dos policiais civis para incriminá-lo. Por fim, revelou que os investigadores de polícia não cumpriram o mandado de busca e apreensão somente na sua casa, mas também na residência de seu sogro; contudo, afirmou que nada de ilícito fora localizado.

A despeito de negar estar traficando, a justificação não merece ser acolhida, mormente porque a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante.

Os policiais civis, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram ter recebido denúncias anônimas acerca da traficância ocorrida na região do Bairro Jardim Vitória, nesta Capital, e que todas elas indicavam o apelante como sendo o “responsável pelo abastecimento das bocas de fumo da região”. Confirmaram ter diligenciado nas cercanias do endereço informado, no intuito de averiguar a procedência da denúncia sobre a mercancia ilícita de entorpecentes pelo imputado. Disseram que os entrevistados – que não quiseram se identificar – além dos colaboradores, confirmaram as denúncias, além de terem visualizado a intensa movimentação de pessoas suspeitas no local. Asseveraram que, após a conclusão do relatório, a autoridade policial representou ao Juízo da 9a Vara Criminal da Capital pela expedição de mandado de busca e apreensão no imóvel do acusado, no intuito de localizar drogas e identificar os responsáveis pela mercancia ilícita naquela residência. Declararam ter participado da diligência e, no local, encontraram, dentro do guarda-roupa, uma porção de maconha e, escondido no interior de uma caixa de absorventes, o ácido bórico. Por fim, contaram que o apelante ainda lhes confessou ser usuário e que todos os produtos apreendidos lhe pertenciam.

Como se vê, a busca e apreensão, realizada pelos investigadores de polícia, fundou-se em
averiguações preexistentes
– provenientes de denúncias realizadas via CIOSP e encaminhadas ao setor de Inteligência da Polícia Civil –, as quais apontaram o apelante como traficante na região do bairro Jardim Vitória, nesta Capital.

Nesse sentido, trago excertos do relatório policial, assentado na denúncia anônima n. 70/2019, na qual os agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes registraram:

“Local: na rua zero, quadra 1-A, na casa de portão azul, s/n, no bairro Jardim Vitória.

Objetivo da diligência: deverá a equipe realizar diligência no sentido de verificar a denúncia anônima referente ao comércio de entorpecentes no local.

Dados apurados: Senhor Delegado, em cumprimento a ordem designada [...], conforme relatado pelos colaboradores, os suspeitos são muito conhecidos na região, o casal Loana e MARCELO são apontados como principais articuladores do ponto de venda [...]. A movimentação é intensa no local o que de fato foi confirmado durante as vigilâncias [...], foi observado uma intensa movimentação de pessoas suspeitas no local. Foram realizadas entrevistas com colaboradores que confirmaram as denúncias e que o suspeito Marcelo guardaria entorpecentes em outra residência [...].

Conclusão: com base nas informações colhidas [...] encerramos as buscas e concluímos que a denúncia e verdade, de modo que sugerimos à autoridade policial que represente pela busca [...]”

De mais a mais, a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado – não arrolou os familiares de MARCELO [sogro e cunhado, os quais, supostamente utilizavam suas residências como local para a comercialização e utilização de drogas], tampouco indicou seu empregador, no intuito de corroborar as declarações de que o dinheiro encontrado era proveniente de seu trabalho.

Certo é que a versão apresenta pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, pela apreensão das drogas e da substância localizada no interior da residência dele.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que concerne à desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, melhor sorte não lhe assiste.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

No caso
sub judice
, embora a massa bruta da droga não seja significativa [aproximadamente
3,12g
(três gramas e doze centigramas) de
maconha
], as circunstâncias da prisão em flagrante, as declarações dos policiais – de existirem denúncias pretéritas imputando-lhe a prática do tráfico na região –, da subsequente apreensão do entorpecente e do ácido bórico – escondidos no interior de um armário e dentro de um pacote de absorventes, respectivamente –, permitem concluir o seu envolvimento na mercancia ilícita.

Convém ressaltar que embora o acusado tenha alegado ser usuário de maconha, os investigadores de polícia responsáveis pela ocorrência não localizaram no imóvel dele nenhum objeto destinado
ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores,
pipes
, papéis de origem vegetal (seda)
.
Além disso, como bem destacado pela juíza sentenciante, “
na residência também foi apreendida uma porção de ácido bórico, o qual, como é cediço, se trata de substância comumente utilizada por traficantes para ‘virar’ a droga, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita”
, razão pela qual não há se falar na desclassificação pretendida pela defesa.

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
guardar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]"
(N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Por fim, a defesa de MARCELO busca a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Embora o
quantum
final da pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão [6 (seis) anos e 8 (oito) meses], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [“antecedentes”] e a reincidência do apelante [comprovada pelo Executivo de Pena n. 11299-06.2016.811.0042], desautorizam a modificação do regime imposto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023